Tribunal: TJES
Processo: 0000296-15.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000296-15.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE VALENCE
RELATOR: DES. SUBST.
ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS DO BENEFICIÁRIO
– RECURSO DESPROVIDO
.

1. O momento oportuno para o réu impugnar a gratuidade de justiça concedida ao autor é a contestação, conforme exegese do artigo 100, do Código de Processo Civil.

2. Conquanto esteja a matéria submetida à cláusula
rebus sic stantibus
(artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil), a mera alegação de que o valor a ser restituído ao Apelado bastaria à quitação da verba honorária de sucumbência que lhe fora atribuída não constitui motivo idôneo a ensejar a revogação da benesse, visto que a definição do aludido crédito depende de liquidação ainda não realizada na origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pela COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN contra sentença de fls. 320/324, ratificada a fls. 347/348, por intermédio da qual o douto Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE VALENCE a fim de condenar a concessionária requerida, ora Apelante, a restituir, de forma simples, o excesso de cobrança identificado nas tarifas de água e esgoto pagas pelo requerente, aqui Apelado, entre o mês de julho de 2017 e o dia 24.01.2019, com incidência de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora desde a citação, à taxa de 1% (um por cento) ao mês.

Em face da sucumbência recíproca, o Juízo da causa condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, distribuídos na proporção de 67% (sessenta e sete por cento) para a Apelante e 33% (trinta e três por cento) para o Apelado, sobrestando a exigibilidade das rubricas devidas por este último em virtude da gratuidade de justiça previamente deferida (fls. 212/216).

Em seu arrazoado recursal (fls. 351/356), a Apelante pugna pela reforma da sentença para fins de revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao Apelado, sob o argumento de que
“
restou sobejamente demonstrada sua capacidade financeira

[...]
de arcar com o diminuto valor dos encargos processuais e honorários advocatícios
”
(fls. 356).

Conquanto intimado, o condomínio Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de suas contrarrazões (fls. 359, frente e verso).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pela COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN contra sentença de fls. 320/324, ratificada a fls. 347/348, por intermédio da qual o douto Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE VALENCE a fim de condenar a concessionária requerida, ora Apelante, a restituir, de forma simples, o excesso de cobrança identificado nas tarifas de água e esgoto pagas pelo requerente, aqui Apelado, entre o mês de julho de 2017 e o dia 24.01.2019, com incidência de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora desde a citação, à taxa de 1% (um por cento) ao mês.

Em face da sucumbência recíproca, o Juízo da causa condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, distribuídos na proporção de 67% (sessenta e sete por cento) para a Apelante e 33% (trinta e três por cento) para o Apelado, sobrestando a exigibilidade das rubricas devidas por este último em virtude da gratuidade de justiça previamente deferida (fls. 212/216).

Em seu arrazoado recursal (fls. 351/356), a Apelante pugna pela reforma da sentença para fins de revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao Apelado, sob o argumento de que
“
restou sobejamente demonstrada sua capacidade financeira
[...]
de arcar com o diminuto valor dos encargos processuais e honorários advocatícios
”
(fls. 356).

Conquanto intimado, o condomínio Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de suas contrarrazões (fls. 359, frente e verso).

Pois bem.

Como cediço, o momento oportuno para o réu impugnar a gratuidade de justiça concedida ao autor é a contestação, conforme exegese do artigo 100, do Código de Processo Civil.

Conquanto esteja a matéria submetida à cláusula
rebus sic stantibus
(artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil), competia à Apelante demonstrar a modificação da situação fática que levou o Juízo de primeiro grau a deferir o beneplácito por decisão interlocutória adunada a fls. 212/216, o que, todavia, não ocorreu no caso em apreço.

Com efeito, a mera alegação de que o valor a ser restituído ao Apelado bastaria à quitação da verba honorária de sucumbência que lhe fora atribuída não constitui motivo idôneo a ensejar a revogação da benesse, visto que a definição do aludido crédito depende de liquidação ainda não realizada na origem.

Assim, à míngua de prova da alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao Apelado, não há que se falar, por ora, em revogação do benefício.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, preservando o inteiro teor da sentença fustigada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante para o montante equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação, mantida a proporção fixada em sentença em razão da sucumbência recíproca.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão virtual de 18.03.2024 a 22.03.2024.
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL de 18/03/2024
VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator
VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões